Tribunal: TJDFT
Processo: 0742382-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INTEGRATIVOS. POSSIBILIDADE. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. BOA-FÉ. DISPENSABILIDADE DO ELEMENTO VOLITIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. Revela-se possível imprimir efeitos integrativos ao acordão quando há omissão no julgado, independentemente da plausibilidade jurídica das alegações.
2. A negligência e omissão da instituição financeira na contratação ou portabilidade de empréstimo, quando malferir a boa-fé objetiva, não demanda a existência do elemento volitivo.
3. O regime de responsabilidade decorrente do art. 14 do CDC é de ordem objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, e não risco integral, uma vez que também contempla hipóteses de exclusão da responsabilidade, que consistem em inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, cujo ônus probatório é encargo do fornecedor.
4.Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar as omissões e, no mérito, negar provimento à apelação interposta pelo réu.